Tribunal: STF
Processo: AP 1361
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 152.360.746-73, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Em 21/11/2023 e 15/1/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG noticiou o descumprimento, pelo réu, das medidas cautelares a ele impostas, em razão da perda de comunicação devido à descarga total da bateria, nos dias 17/5/2023, 25/6/2023, 26/6/2023, 2/7/2023, 4/7/2023, 16/7/2023, 22/10/2023, 28/10/2023, 29/10/2023, 04/11/2023, 18/11/2023, 19/11/2023, 20/11/2023, 23/12/2023 às 11h13min, 23/12/2023 às 14h36min, 24/12/2023, 25/12/2023, 26/12/2023 e 29/12/2023; por violação da área de inclusão, nos dias 18/6/2023, 24/6/2023, 26/06/2023 às 6h11min, 26/06/2023 às 20h11min, 20/10/2023, 22/10/2023, 18/11/2023, 26/11/2023, 12/12/2023; e por violação da área de exclusão, nos dias 22/10/2023 às 2h51min, 22/10/2023 às 13h24min, 4/11/2023 e 19/11/2023 (petições STF nºs 129.596/2023 e 2.950/2024).



    Em decisão de 4/3/2024, considerado o reiterado descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, decretei a sua prisão preventiva, efetivada em 11/3/2024.



    A Defesa do réu requereu, em 20/3/2024, a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento, em síntese, de que o réu “não apresenta qualquer risco a ordem pública, sendo ele primário, não possuindo maus antecedentes, endereço certo, bem como havia sido selecionado em uma entrevista de emprego”, e, também, que a medida não é proporcional frente ao regime prisional ao qual será submetido o réu após provável condenação definitiva (eDoc. 57).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 63).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “O pedido formulado pela defesa não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado na decisão proferida em 1.3.2024, tendo em vista o evidente descumprimento das medidas cautelares impostas ao denunciado. Nesse contexto, o descumprimento das medidas cautelares pessoais diversas da prisão é causa hábil a autorizar o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, §§ 4º e 5º, c/c o art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.



    As justificativas apresentadas não se revelam aptas a promover a revogação da segregação cautelar, visto que não foram evidenciados motivos justificantes das violações registradas. Conforme o registrado na decisão proferida em 1.3.2024, as justificativas apresentadas não são idôneas, não havendo fundamento, assim como documentos, que justifiquem as alegações da defesa.



    (…)



    O denunciado Matheus Silva Faria de Oliveira descumpriu reiteradamente a medida de monitoração eletrônica, tendo sido registradas o total de trinta e três ocorrências, ocasionadas pelo desligamento do aparelho de monitoração, bem como pela violação da área de inclusão.”



    Efetivamente, conforme destacada pela Procuradoria-Geral da República, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, §1º, do CPP.



    Por fim, ressalto que a instrução desta Ação Penal ainda não ocorreu, de modo que a manutenção da prisão preventiva, neste caso, considerados os reiterados descumprimentos das medidas cautelares, serve também à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 152.360.746-73.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente